Tribunal: TJDFT
Processo: 0724121-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NATUREZA SECURITÁRIA. CLÁUSULA LIMITATIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré OUROCAR PROTEÇÃO VEICULAR contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-la ao pagamento de R$ 7.431,84, a título de lucros cessantes, oriundos do lapso temporal em que o veículo do autor ficou em conserto, impedindo-o de exercer suas ocupações laborais.

3. Em suas razões recursais, a ré/recorrente pontua a inexistência de relação consumerista entre as partes, pois se constitui como associação sem fins lucrativos, não se enquadrando no conceito de fornecedor estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Afirma inexistir previsão de cobertura de lucros cessantes no Regulamento de regência. Alega a ausência de comprovação de que o autor/recorrido teria ficado efetivamente sem trabalhar por 80 dias. Ademais, aduz a insuficiência de “print” de parte de extrato bancário, sem qualquer sinal identificador do correntista, para fins de demonstrar a renda básica média mensal auferida. Requer, assim, a improcedência dos pedidos.

4. Contrarrazões ao ID 51767794.

5. “A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Em que pese a fornecedora organizar-se sob a forma associativa, é evidente o desvio de finalidade da aludida associação que, em verdade, presta serviços assemelhados a seguro veicular, mediante a celebração de contratos de adesão sob a forma de ingresso em sociedade. No caso em exame, a forma associativa adotada não deve sobressair à realidade negocial fática, atraindo a incidência das normas de proteção ao consumidor”. (Acórdão 1773756, 07259305620238070016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, julgado em 23/10/2023, dje 30/10/2023).

6. Incontroverso nos autos que o autor/recorrido foi vítima de acidente de trânsito por culpa de terceiro, associado da ré/recorrente (contrato de proteção veicular), tendo sido a motocicleta daquele consertada num lapso de 80 dias, após pagamento de franquia pelo associado.

7. O Regulamento regente da proteção securitária, em seu item 11.6.9, relativo à cobertura de terceiros (ID 51767761 – p. 28), exclui a indenização por lucros cessantes. Nada obstante, referido termo contratual não foi devidamente cientificado ao associado, não sendo provado o seu conhecimento acerca de tal restrição, isto é, inexiste documento assinado que ateste a ciência das normas previstas no regimento, o que acarreta sua desoneração perante o autor/recorrido, devendo a ré/recorrente custear a indenização em relevo.

8. Frise-se que a boa-fé das relações negociais exige uma transparência no dever de informação quanto às linhas avençadas, sobretudo no que concerne às nuances do próprio objeto do contrato (de adesão), aqui, a saber, limitação indenizatória de dano material em face de terceiro em acidente veicular. Logo, tenho por abusiva a restrição de cobertura de lucros cessantes, exprimindo desvantagem exagerada ao consumidor, em atenção ao art. 54, §4o, do CDC: “As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”.

9. A configuração de lucros cessantes, aquilo que se deixou de lucrar (art. 402, CC), requer substancial prova da possibilidade de sua ocorrência e de sua extensão. No particular, verifica-se a demonstração de que o automóvel ficou inutilizado desde o dia do acidente (12/06/2022) até o dia de seu recebimento (01/09/2022), segundo ID 51767767, como também restou comprovado que a motocicleta é o instrumento de trabalho do autor/recorrido (Contrato de Prestação de Serviços Autônomos – ID 51767599). No mesmo trilhar, o autor/recorrido comprovou sua renda média diária (R$ 103,22) por meio dos extratos bancários de ID 51767597 – p. 4/5, os quais não foram impugnados especificamente na origem, gerando preclusão no ponto.

10. Nesse ínterim, subtraindo os gastos operacionais como gasolina/manutenção (10%), resulta da multiplicação da renda diária percebida pelos 80 dias desarrazoados de conserto o montante de R$ 7.431,84, nos exatos cálculos postos em sentença.

11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.